Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021684-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), M. G. COELHO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.374.481/0001-72 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO DE IPTU C/C INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO DO PROTESTO REFERENTE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE IPTU NÃO EVIDENCIADA – CONTRACAUTELA NÃO APRESENTADA PELA ARTE AUTORA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO PARADIGMA NÃO OBSERVADO – REQUISITO DA PROBABILIDADE NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias,
devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1340236/SP - Tema 902)

firmou entendimento no sentido que
“a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”.

Se a parte autora não garantiu de forma antecipada a dívida de IPTU impugnada na inicial, com o oferecimento de contracautela, não se mostra possível a sustação do protesto referente ao crédito fiscal.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
-MT, que nos autos da
Ação de Indenização nº 1021582- 55.2020.8.11.0002 deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que o protesto do crédito de IPTU objeto da demanda seja sustado
, devendo ser oficiado Cartório de Protestos de Várzea Grande-MT.

Aduz que a inicial deve ser declarada inepta sendo a ação originária extinta sem análise do mérito, uma vez que a narração dos fatos não decorre logicamente à conclusão, bem como pelo fato dos pedidos serem incompatíveis entre si.

Sustenta que diante da propositura de executivo fiscal anterior a ação originária que visa anular o crédito executado, se mostra necessário o reconhecimento de conexão entre as demanda, de modo a evitar decisões conflitantes.

Argumenta que a parte Agravada não demonstrou ter preenchido os requisitos necessários para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Assevera que o Código de Processo Civil autoriza a aplicação de efeito translativo nos recursos para extinguir a exordial, inclusive em relação aos fundamentos não analisados pelo Juízo
a quo,
quando se tratarem de matérias de ordem pública.

Assegura que o autor não apresentou com a inicial
qualquer documento que comprove a desapropriação do imóvel ou, ao menos, o recuo de sua propriedade, motivo pelo qual, não há que se falar em não ocorrência do fato gerador.

Argui que diante da não demonstração da desapropriação da área, evidencia-se a ocorrência de fato gerado do IPTU e a regularidade na cobrança e no protesto da dívida.

Pontua que a suspensão da execução e/ou sustação do protesto somente seria possível com o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir o efeito suspensivo recursal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O Efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial

Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos
autos que o Agravado ajuizou a ação originária alegando em síntese que no ano de 2015, em razão da
construção de via pública pelo Ente Municipal
, sofreu desapropriação indireta do
Lote 02 Qd29, do Bairro Ouro Branco, Várzea Grande-MT.

Narra na exordial que a partir do momento que ocorreu desapropriação do imóvel além de se tornar indevida a exigência de IPTU pelo Município de Várzea Grande, a pessoa prejudicada passou a fazer jus ao recebimento de indenização pela área

Por esse motivo ajuizou a ação originária onde arguiu ser indevida a cobrança de IPTU a partir da desapropriação, e que faz jus ao recebimento de indenização pela área transferida indireta e
compulsória ao Poder Público
.

Em tutela de urgência requereu a
sustação do protesto relativo ao crédito de IPTU cujos fatos geradores se deram a partir de 2015.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que o protesto do crédito de IPTU objeto da demanda seja sustado
, devendo ser oficiado Cartório de Protestos de Várzea Grande-MT, motivado a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a analise das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento. Vejamos.

Sabe-se que de acordo como o artigo 159, inciso I da Constituição Federal, compete aos Municípios instituírem
imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana.

Já o Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do IPTU é
a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“Art. 32 do CTN. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o
domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Na vertente hipótese, embora a parte autora/agravada alegue que não ocorreu o fato gerador do IPTU a partir do ano de 2015 sob o argumento de que nesse ano não exercia mais a posse do imóvel em questão (Lote 02 Qd29, do Bairro Ouro Branco, Várzea Grande-MT),
pelos documentos colacionados com a inicial não é possível afirmar que de fato houve a desapropriação indireta (integral ou parcial) do referido bem, o que somente poderá ser constatado após a dilação probatória.

Observa-se, também, da Certidão de Inteiro Teor colacionado nos autos originários que consta a parte Agravada como proprietária do bem (Id.
37261960).

Com efeito, diante da impossibilidade, nesse momento cognitivo, de afirmar se houve ou não a desapropriação indireta do imóvel, bem como pelo fato de constar a Agravada como proprietária do bem na Matricula do terreno, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade no lançamento do tributo municipal em desfavor do autor da demanda, o que inviabilizaria a sustação do protesto do crédito fiscal inadimplido o qual já se encontra inscrito na CDA.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1340236/SP - Tema 902)

consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, devem ser resguardados os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Magistrado.

A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

No mesmo sentido é a jurisprudência mais recente do STJ, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado"
(REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015). [...]”. (STJ - AgInt no AREsp 1605268/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça e dos demais tribunais pátrios, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(STJ, REsp nº. 1340236/SP)”.
(TJMT - N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de certidão positiva com efeito de negativa (CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do SERASA, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais
. RECURSO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

Com efeito, embora seja possível a sustação do protesto referente à dívida tributária inscrita na CDA, a jurisprudência exige que para o seu deferimento os interesses do credor sejam resguardados com o oferecimento de contracautela (garantia).

Ocorre, todavia que na vertente hipótese a parte autora não garantiu de forma antecipada a dívida fiscal com o oferecimento de contracautela/garantia, motivo pelo qual não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de urgência e, consequentemente, para sustação do protesto do crédito fiscal.

Assim os fundamentos apostos nas razões recursais devem ser acolhidos para reformar a decisão objurgada.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao vertente recurso, o que faço para indeferir
tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que o protesto do crédito de IPTU objeto da demanda seja sustado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021